Tribunal: TJSP
Processo: 1010517-53.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Pretensão consignatória do credor fiduciário, referente à diferença que sobejou em decorrência da alienação do imóvel em leilão. Cálculo do perito que considerou o saldo devedor do contrato tendo por base a quitação de sessenta e seis parcelas. Documentação dos autos que permite aferir a

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Pretensão consignatória do credor fiduciário, referente à diferença que sobejou em decorrência da alienação do imóvel em leilão. Cálculo do perito que considerou o saldo devedor do contrato tendo por base a quitação de sessenta e seis parcelas. Documentação dos autos que permite aferir a quitação de somente quarenta e duas parcelas, conforme alegado pelo autor. Decisão que estabelece parâmetros de cálculo para o perito não sujeita à preclusão, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Questão abordada em primeiro grau, com a manifestação do autor sobre o cálculo do perito. Necessidade de refazimento do cálculo com apuração do saldo devedor de acordo com o número exato de parcelas quitadas. Sentença anulada de ofício, parcialmente provido o apelo do autor.